Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES SOBRE A FORMA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO BANCO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONDUTA ILÍCITA VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte autora alega que foi abordada por ligação telefônica em que terceira pessoa, alegando ser representante comercial do Banco Pan, lhe ofereceu empréstimo consignado, o que foi aceito. Verificado junto ao Banco, a modalidade contratada era de Cartão de Crédito, o que não correspondia à sua vontade. A parte autora teve acesso a um contrato escrito cuja assinatura não reconhece.
2. Foi invertido o ônus da prova em favor do consumidor. Aplicável a súmula 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
3. Havendo contestação por parte do autor quanto ao modo como se deu a contratação, o qual alega ter sido por telefone, ao passo que o banco alega ter sido por contrato escrito, e tendo havido a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caberia ao banco comprovar, cabalmente, o modo pelo qual firmou o contrato com o autor, bem como demonstrar que a contração foi válida e regular, o que não ocorreu, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia.
4. No caso dos autos, foi fixado o montante de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos pelos quais o autor foi submetido e que extrapolaram o limite do razoável.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.